Tribunal: TJDFT
Processo: 0704598-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704598-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BEETHOVEN AGRAVADO: AMANDA LUIZA BARBOSA LAURO, ADEMIR DA SILVA LAURO, ILZANICE BARBOSA LAURO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL BEETHOVEN, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, em Execução de Título Extrajudicial proposto em desfavor de AMANDA LUIZA BARBOSA LAURO e OUTROS, ora executados/agravados, nos seguintes termos: “Quanto ao pedido de penhora de imóvel cuja certidão de ônus encontra-se acostada ao ID 142665382, observo que está gravada com alienação fiduciária. A jurisprudência consolidada deste Tribunal entende que não é possível a penhora sobre bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário, nos termos do art. 1.361, do CC, mas tão somente sobre os direitos que o devedor detém sobre a coisa. Nesse contexto, a penhora será sobre os direitos aquisitivos da parte executada sobre o bem descrito à referida certidão. Por outro lado, a penhora a ser realizada não pode ser desprovida de resultado prático, conforme preconiza o art. 836 do CPC, sendo essencial a informações a respeito do saldo devedor, bem como da quantidade de parcelas pagas pelo executado. Nesse sentido, oficie-se à Caixa Econômica Federal, para informar a este Juízo o valor do débito ainda remanescente relativo ao contrato de alienação fiduciária realizado com o devedor, averbado na certidão de ônus acostada aos autos, devendo informar a quantidade de parcelas pagas, bem como seu saldo devedor. Instrua-se com a certidão de ônus de ID 142665382. Esclareço que em casos tais, leiloados os direitos aquisitivos, a quantia da arrematação deverá primeiramente quitar a dívida com o credor fiduciário, devidamente atualizada, na figura de terceiro interessado (art. 31 da Lei n. 9.514/97) e só após, poderá ser usada para saldar a presente execução. Vindo as informações, intime-se a parte exequente para dizer se persiste o interesse na penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Atribuo à decisão força de ofício. Intime-se.” Em suas razões, o agravante/exequente informa que, na origem, trata-se de execução de taxas condominiais, no qual o Juízo a quo deferiu pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel dos devedores, gravado de alienação fiduciária, sob a condição de que o valor da arrematação seja, primeiramente, destinado ao adimplemento do débito com o credor fiduciário e, eventual remanescente, seja utilizado para satisfação da execução. Aduz que as taxas condominiais possuem natureza propter rem, decorrendo da própria coisa e sendo, por ela, garantidas. Ressalta que a penhora sobre direitos aquisitivos do imóvel não ocasionaria nenhum prejuízo ao credor fiduciário; e que a expropriação recairia sobre a parte já paga pelo devedor fiduciário. Suscita a aplicabilidade da Súmula 478 do STJ, que assegura preferência do crédito relativo às cotas condominiais em detrimento do credor hipotecário. Por isso, entende que estão presentes os requisitos legais, e requer a concessão de efeito suspensivo ao decisum vergastado. Preparo recolhido (ID. 55655335). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. De fato, é possível a penhora de direito real de aquisição de imóvel em alienação fiduciária, inteligência do art. 835, inciso XII do Código de Processo Civil. Nesse caso, o valor econômico desse direito é representado pelo montante do financiamento já quitado pelo devedor fiduciante até o momento da efetivação da penhora, pois é esse valor que lastreia o direito real de aquisição que o devedor possui até aquele momento. Por sua vez, o arrematante do direito aquisitivo assume a posição contratual do devedor fiduciante, e passa a ser o responsável pelo adimplemento do valor remanescente do financiamento, mantendo intacta, para todos os efeitos, a garantia fiduciária. Portanto, à primeira vista, não há prejuízo ao credor fiduciário, seja porque a garantia fiduciária sobre o bem permanece intacta, seja porque a penhora recai apenas sobre valores que ele já recebeu. A respeito, colaciono o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE VALOR ECONÔMICO APRECIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A penhora é instituto do Direito Processual Civil por meio da qual é garantida a satisfação do crédito pela execução do patrimônio do devedor. 2. A penhora de direitos aquisitivos derivados de Alienação Fiduciária em Garantia está prevista expressamente no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e não implica na constrição de bem de propriedade de terceiro, alheio à Ação de Execução. 3. Os efeitos da penhora de direito aquisitivo recaem tão somente sobre a obrigação de valor economicamente apreciável, na extensão do adimplemento do devedor fiduciário. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1744646, 07242594620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DECORRENTES DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE. ANUÊNCIA EXPRESSA QUANTO AO PEDIDO DE PENHORA. DESNECESSIDADE. 1. Inegável a expressividade econômica dos direitos aquisitivos oriundos do contrato de alienação fiduciária. 2. Inexiste óbice legal para que a penhora recaia sobre os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, tais como as parcelas pagas do financiamento, conforme o teor do artigo 835, inciso XII do Código de Processo Civil. 3. O art.799, inciso I, do CPC/2015, determina ao exequente a incumbência de requerer a intimação do credor fiduciário, quando a penhora recaia sobre bens gravados por alienação fiduciária. 4. Em se tratando de pedido de penhora sobre direitos aquisitivos oriundos de contrato de alienação fiduciária, à luz da previsão legal contida no inciso I do art.799 e no §3o do art.804, ambos do Código de Processo Civil, faz-se necessária a intimação do credor fiduciário, para sua ciência. 5. Inexistindo comando legal no que tange à existência de anuência do credor fiduciário quanto à realização de penhora sobre direitos aquisitivos de bem gravado por alienação fiduciária, não há como exigir que o exequente ateste tal anuência, para fins de deferimento do pedido de penhora. 6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1086649, 07156213420178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 13/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Isso considerado, verifica-se que os frutos da alienação judicial do direito real de aquisição não guardam relação com a garantia fiduciária em si, pois recaem apenas sobre o valor já adimplido pelo devedor, ou seja, sobre seu próprio patrimônio. Outro entendimento, levaria ao duplo pagamento das mesmas parcelas em favor do credor fiduciário, o que não encontra amparo legal. Destarte, não se observa prejuízo ao credor fiduciário na penhora de direitos que dizem respeito apenas ao devedor fiduciário. A propósito, o c. STJ tem entendimento que, nos casos de alienação de direito real de aquisição, não há sequer a necessidade de anuência do credor fiduciário, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que, em Agravo de Instrumento, decidiu pela impossibilidade da penhora recair sobre os direitos do devedor, oriundos do contrato de alienação fiduciária, sem a anuência do credor fiduciário. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado. Citam-se precedentes: REsp 1.703.548/AP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/5/2019; AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/6/2016; REsp 901.906/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 11/2/2010. 3. Esclarece-se, por oportuno, que a penhora, na espécie, não tem o condão de afastar o exercício dos direitos do credor fiduciário resultantes do contrato de alienação fiduciária, pois, do contrário, estaria a permitir a ingerência na relação contratual sem lei que o estabeleça. Até porque os direitos do devedor fiduciante, objeto da penhora, subsistirão na medida e na proporção em que cumprir com suas obrigações oriundas do contrato de alienação fiduciária. A propósito: REsp 910.207/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 25/10/2007; REsp 1.051.642/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 2/2/2010; REsp 1.697.645/MG, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25/4/2018. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1821600/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/09/2019). Posto isso, constato, em primeira análise, a probabilidade de provimento do recurso. Outrossim, exsurge o perigo de dano de difícil reparação, uma vez que realizada a alienação judicial do direito, o valor levantado poderá ser repassado ao credor fiduciário, prejudicando o exequente/agravante no recebimento do seu crédito. À vista disso, estão satisfeitos os requisitos legais, razão pela qual DEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2024 11:43:47. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora